Tribunal: TJPA
Processo: 0811851-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811851-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA FEDERAL – DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA FEDERAL – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – INSUBORDINAÇÃO DO PACIENTE EM RELAÇÃO À ORDEM E DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE EM RELAÇÃO AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO – CASO DE EXTREMA E COMPROVADA NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA FEDERAL:
Diante do contexto suso narrado, extrai-se que o ora paciente demonstra, cristalinamente, insubordinação em relação à ordem e disciplina do estabelecimento prisional, tendo cometido diversas faltas graves (art. 50, I, da LEP), além de fatos relacionados a supostas vias de fato em face de servidor da equipe de segurança da unidade e agressões orais aos servidores ensejando a apuração em PDP e transferência de estabelecimentos penais no âmbito do Estado.

Destarte, tem-se que o requerimento realizado pela Autoridade Executiva pela transferência do paciente para presídio de segurança pública, se encontra suficientemente justificado em fatos concretos que justificam a medida, priorizando o interesse da segurança pública.

Outrossim, no tocante à alegação de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado manifestação no tocante ao requerimento realizado pela SEAP, cumpre destacar que, em casos de extrema e comprovada necessidade, como o caso dos autos, é possível a autorização imediata de transferência do preso, pois a ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento, considerando o caráter emergencial da medida que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido. Precedente do STJ.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA, nos termos do voto relator
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811851-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO (OAB/PA n.º 19.379)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PACIENTE:
THIAGO SANTANA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO (OAB/PA n.º 19.379)
, em favor de
THIAGO SANTANA DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA
.

Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 04 de dezembro de 2020, depois de decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos do proc. 0803083-88.2020.814.0045.

Assevera que atualmente, por se tratar de policial militar, o paciente está custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, na Vila de Americano, região metropolitana de Belém, unidade destinada a membros da segurança pública em geral. Foi nessas circunstâncias que o Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará apresentou pedido de transferência do paciente ao Sistema Penitenciário Federal, sob os seguintes fundamentos: 1 - De que no dia 28 de abril de 2021, o Paciente teria liderado um movimento de recusa de retorno às celas, exigindo a presença do Diretor da Unidade, para fazer reivindicações que ao final foram atendidas, conforme consta no pedido feito pela SEAP, anexo. 2 – O paciente teria desrespeitado servidores da Divisão de Saúde, na data de 03 de maio de 2021. 3 – No dia 17 de maio de 2022, novamente o Paciente teria liderado um movimento de recusa ao retorno às celas, exigindo mais uma vez a presença do Diretor da Unidade. Esses foram os motivos alegados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará para requerer a inclusão do o paciente no Sistema Penitenciário Federal.

Alega que os fundamentos do pedido de inclusão do paciente em estabelecimento Federal não encontra guarida na legislação pátria vigente, uma vez que o caso não se enquadra no rol previsto no Decreto 6.877/2009, que regulamentou a Lei 11.671/2008, estabelecendo, no seu art. 3º, os requisitos para transferência e inclusão de preso em estabelecimento Federal.

Afirma que na decisão que determinou a transferência do Embargante à Penitenciária Federal, restou consignado que o contraditório deverá ser exercido perante o Juízo Federal competente para decisão quanto à transferência, conforme previsto no §6º, do art. 5º., da Lei 11.671/2008. No entanto, salienta que o contraditório deveria ser exercido no Juízo da Comarca de Redenção, conforme se pode retirar da Lei 11.671/2008.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para declarar ilegal a decisão que determinou a transferência do Paciente à Penitenciária Federal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 3º, do Decreto 6.877/2009, bem como, para que seja declarado ilegal a decisão de transferência do Paciente à Penitenciária Federal, por não ter sido observado a necessidade de instrução do feito perante o Juízo solicitante e, por consequência, não ter sido garantido o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais inafastáveis. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que por sua vez indicou minha prevenção para atuar no feito. (ID n. 6853961)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6888081)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7000981):

“[...] 1 – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária apresentou ofício de nº. 2173/2021-GAB/SEAP/PA, solicitando a inclusão emergencial no Sistema Penitenciário Federal do preso THIAGO SANTANA DA SILVA, ora paciente, na data de 12.07.2021. Relatou que o paciente possui seu primeiro registro no sistema penitenciário paraense datado de 10/10/2020, estando atualmente custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II, em cumprimento de mandado de prisão temporária, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, crime este ocorrido no município de Cumaru do Norte, possivelmente, em 20/10/2020, no qual a vítima fora o presidente da Associação Regional dos Portadores de Epilepsia de redenção (ARPEA), que também concorreria ao cargo de vereador pelo Partido Solidariedade. Alegou que o paciente desde sua custódia no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (unidade prisional destinada a membros da segurança pública de forma geral), demonstra descontentamento quanto à sua condição de privação de liberdade, desrespeitando as normas de conduta do ambiente carcerário e encintando os demais apenados a não aceitarem os procedimentos implementados pela SEAP. Ressaltou que no dia 28/04/2021, alguns apenados custodiados no centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, se recusaram a retornar para suas celas, sendo o paciente um dos líderes deste movimento, oportunidade em que foi exigida a presença do corpo diretivo da unidade penal, sendo que, o diretor do CRCAN, Sr. Robson Emerson Cardoso Pantoja, esteve no local e ouviu as reivindicações dos custodiados, que consistiam em: iluminação, repelente de insetos, leitura, alimentação, mais tempo de banho de sol e sala de vídeo audiência adequada. Aduziu que as reivindicações foram atendidas, havendo melhoria da iluminação, conforme autorização da Diretoria de Logística, Patrimônio e Infraestrutura – DLPI, a respeito da leitura, este foram beneficiados com o projeto “Arca de Leitura”, fornecida pela Diretoria de Reinserção Social –DRS, sendo beneficiados com acréscimos de 01(uma) hora ao tempo de banho de sol, perfazendo o total de 02(duas) horas para esta atividade, aliado a isso, os apenados receberam violões, em caráter de empréstimos, da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel e do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV, possibilitando assim que sejam ministradas aulas de violão aos apenados no CRCAN. Asseverou que no dia 03/05/2021, o paciente fora encaminhado à enfermaria, e ao ser atendido, passou a desrespeitar os servidores da Divisão de Saúde, sendo advertido pela equipe de segurança, momento quem retirou-se da sala de atendimento e, ao ser impedido de transitar pelos corredores do setor administrativo, empurrou de forma agressiva o servidor da equipe de segurança que realizava sua escolta, sendo necessária a intervenção de outros servidores para o conter. Posteriormente, fora encaminhado até autoridade da polícia civil, a fim de que registro de boletim de ocorrência policial, para instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário –PDP, sendo que o fato relatado fora registrado pelo circuito fechado de TV, conforme imagens no Relint. Declarou que em 17/05/2021, ocorreram novos episódios de subversão da ordem, sendo que alguns apenados se recusaram a retornar as celas até que o Diretor do CRCAN comparecesse ao bloco carcerário, novamente liderados pelo paciente, oportunidade em que os apenados utilizaram suas camisas para amarrar os portões das eclusas, a fim de reivindicarem regalias que supunham ter direito, tais como: bebedouros elétricos, alimentação extra, horário de banho de sol compreendido de 08h00mim as 16h (permanecendo fora de suas celas, transitando livremente entre solário e bloco carcerário), além do retorno das visitas intimas, sendo que durante a ação, os apenados amotinados, liderados pelo paciente, passaram a agredir moralmente e desacatar os servidores penitenciários que adentravam ao bloco carcerário, bradando que não iriam retornar às celas, até serem transferidos a um Batalhão Prisional, pois teriam recebido informação de um advogado, que se trataria de direito de pessoas presas em suas condições. Frisou que a ação só findou com a chegada do subcomandante do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), momento em que fora feita negociação com posterior rendição dos amotinados. Expôs que após a contenção dos ânimos e o retorno dos apenados a suas celas, foi determinado que os líderes do motim, dentre eles o paciente, cumprissem Medida Disciplinar em unidade penal diversa do CRCAN, a fim de evitar que incitassem os outros internos a novos atos de subversão da ordem, razão pela qual foram transferidos para o Centro de Progressão Penitenciário do Pará II, unidade de segurança máxima do Estado do Pará, onde tem a custódia das mais importantes lideranças da maior organização criminosa (ORCRIM), o Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL-PA), que eram mantidas isoladas nesta Unidade, evitando sua comunicação com outros internos, restringindo assim ações e interferindo diretamente no repasse de ordens aos demais membros desta organização criminosa. Apresentou Relatório de inteligência indicando o elevado potencial de liderança do custodiado, requerendo em caráter liminar e emergencial, a autorização da transferência do paciente THIAGO SANTANA DA SILVA (INFOPEN 332121) para o Sistema Penitenciário Federal, em observância aos ditames da Lei nº. 11.671/2008, e a ressalva de que seja adotado o procedimento indicado no artigo 4º, §§ 1º e 2º da Resolução n.º 557, de 08 de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal. Ressaltou a urgência e necessidade de concessão de liminar, reiterando que o pedido de transferência emergencial se evidencia por razões de segurança, bem como enquanto prevenção a qualquer tipo de instabilidade no ambiente carcerário paraense, sendo protocolado o pedido na data de 14.07.2021 (evento 1).

2 – Autos recebidos na mesma data (14.07.2021) – evento 3, sendo remetidos ao Ministério Público por ato ordinatório, ainda em 14.07.2021 (evento 4).

3 – Apresentado parecer pelo Órgão Ministerial na data de 20.07.2021, pugnado pelo deferimento do pedido, com a adoção das providências imediatas para seu cumprimento em razão da demonstrada urgência, para fins de manutenção da garantia da segurança do sistema prisional, dispensada a prévia oitiva da defesa, nos termos da Súmula nº 639 do STJ (evento 7).

4 – Proferida decisão na data de 26.07.2021 deferindo o pedido, determinando expedição de carta precatória ao juízo federal competente para, caso admita a custódia, proceder a fiscalização da prisão provisória, sob o fundamento de que a permanência do paciente no Sistema Penitenciário do Estado do Pará gera grande instabilidade motivada pelo poder de liderança que o apenado possui frente aos demais custodiados, segundo relatório de inteligência n. 224/2021 emitido pela SEAP/Direção da Casa Penal que detém sua custódia, no qual consta o envolvimento do custodiado em movimentos para subversão da ordem e/ou da disciplina do estabelecimento prisional, em tese praticado em duas oportunidades (28/04/2021 e 20/05/2021), o que configuraria falta grave (art. 50, I, da LEP), além de fatos relacionados a supostas vias de fato em face de servidor da equipe de segurança da unidade e agressões orais aos servidores ensejando a apuração em PDP e transferência de estabelecimentos penais no âmbito do Estado, estando, portanto, o requerimento da Administração Penitenciária consubstanciado em fatos que justificaram a medida no interesse da segurança pública, sendo determinada a expedição de carta precatória ao Juízo Federal Competente para, em caso de admissão do paciente THIAGO SANTANA DA SILVA, proceder à fiscalização da prisão provisória, pelo prazo legal, a que responde neste juízo nos autos da ação penal nº. 0803083-88.2020.8.14.0045, devendo ser informado a este juízo o Estabelecimento Penal Federal de segurança máxima para o qual será remetida a carta precatória e eventualmente transferido/recambiado o custodiado, bem como, devendo ser instruída a carta precatória com cópia da denúncia, documentos do custodiado, expedientes que instruem o requerimento e demais documentos necessários (evento 10).

5 – Ciente o Ministério Público em 27.07.2021 (evento 12).

6 – Apresentados embargos de declaração pela defesa do paciente, na data de 28.07.2021, interposto contra a decisão constante no evento 10, pleiteando, em suma, o provimento do recurso a fim de que se reconheça erro material na referida decisão no que tange a afirmação de que o paciente já cumpriu medida cautelar na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS e para anular a decisão que determinou a transferência do paciente para Penitenciária Federal, determinando-se abertura de vista à defesa para exercício do contraditório e da ampla defesa, quanto ao pedido apresentado pela SEAP, perante o Juízo desta Vara Especializada (evento 14).

7 – O Ministério Público apresentou contrarrazões, na data de 17.08.2021, pugnando pelo parcial provimento dos embargos, devendo ser corrigido tão somente o erro material de alusão a prisão pretérita do paciente em presídio federal de Campo Grande/MS, mantendo-se a autorização de transferência do paciente para presídio federal e o contraditório diferido (evento 17).

8 – Conhecidos os embargos na data de 28.09.2021, oportunidade em que foram acolhidos parcialmente, sendo retificada a decisão do evento 10, excluindo-se a informação quanto ao "histórico criminal, que envolve, inclusive, custódia anterior na Penitenciária Federal de Campo Grande - MS", vez que tratava-se de erro material, sendo rejeitados os demais pedidos, diante da ausência das hipóteses do art. 619, do CPP, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus demais fundamentos, ressaltando que este juízo procedeu à admissibilidade da necessidade da transferência do paciente para estabelecimento penal federal de segurança máxima, nos termos do art. 5º, da Lei 11.671/2008, mediante decisão fundamentada, cabendo ao juiz federal competente autorização imediata da transferência do preso e, após a instrução dos autos, ouvidos os interessados, entre eles a defesa, decidir pela manutenção ou revogação da medida (Lei 11.671/2008, art. 5º, §6º) - evento 20.

9 – Remetidos os autos ao Ministério Público e expedida intimação para defesa na data de 02.10.2021 (eventos 21/22).

10 – Expedido ofício a SEAP solicitando que seja informado o Estabelecimento Penal Federal de segurança máxima para o qual será remetida a carta precatória e eventualmente transferido/recambiado o custodiado, na data de 02.10.2021 (eventos 23/24).

11 – Apresentado ofício nº. 245/2021/DEC/SEAP/PA, na data de 07.10.2021, comunicando que o paciente ainda não havia sido transferido para o Sistema Penitenciário Federal, permanecendo custodiado no CRCAN (evento 25).

12 – Ciente o Ministério Público e a defesa na data de 13.10.2021 (eventos 26/27).

13 – Decorrido o prazo para manifestação da defesa na data de 16.10.2021 (evento 29).

14 – Na data de hoje (04.11.2021) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Não consta dos autos comunicação acerca da transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal, a defesa não apresentou insurgência quanto a decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios, nem recurso quanto ao mérito da decisão proferida no evento 10, não havendo pedidos pendentes de apreciação, feito aguardando a comunicação quanto a transferência do paciente, estando, portanto, com regular andamento. Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, não havendo requerimentos pendentes de apreciação.

15 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7052230)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA FEDERAL

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

Ab initio
, insta salientar que o caso concreto versa sobre matéria prevista na Lei 11.671/2008, no que diz respeito à transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, senão vejamos:

“[...]Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório [...]”.

Ademais, é cediço que preenchendo uma das características previstas no art. 3º, do Decreto nº 6.877, de 18/06/2009, resta justificada a transferência do preso para Penitenciária Federal, vejamos:

Art. 3
o
Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

I - Ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;

II - Ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - Ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - Ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI -
Estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem
.
(grifou-se)

Analisando de forma detida os autos, em especial o Relatório de Inteligência nº 224.2021/ASI/SEAP/PA, juntado a quando das informações prestadas pelo Juízo
a quo
a este
writ
(ID n. 7000989), verificam-se as condutas do paciente que levaram à requisição de sua transferência para presídio de segurança máxima, as quais serão delineadas a seguir.

Tem-se que no dia 28/04/2021, alguns apenados custodiados no centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, recusaram-se a retornar para suas celas, tendo como um dos líderes deste movimento
Thiago Santana
, exigindo a presença do corpo diretivo da unidade penal.

Em outro episódio, ocorrido no dia 03/05/2021, o paciente fora encaminhado à enfermaria da Casa Penal, e, ao ser atendido, passou a desrespeitar os servidores da Divisão de Saúde, momento em que foi advertido pela equipe de segurança, motivo pelo qual se retirou da sala de atendimento, e por esse motivo, foi impedido de transitar pelos corredores do setor administrativo, motivo pelo qual empurrou de forma agressiva um servidor da equipe de segurança, que realizava a sua escolta, sendo necessária a intervenção de outros servidores para o conter. Posteriormente, fora encaminhado até autoridade da polícia civil, a fim de que ficasse ciente do registro de boletim de ocorrência policial, para instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, sendo o fato relatado, registrado pelo circuito fechado de TV, conforme imagens anexadas no Relatório em questão.

Restou consignado ainda no Relatório de Inteligência, que em 17/05/2021, o paciente
Thiago Santana
, liderou nova ação com outros apenados, se recusando a retornar às celas, até que o Diretor da referida unidade penal comparecesse ao bloco carcerário. Já no dia 20/05/2021, vários apenados, sob o comando do paciente e de outros internos, se utilizaram de suas camisas para amarrar os portões das eclusas (gradil que secciona o corredor em que se localizam as celas de um pavilhão ou bloco carcerário), a fim de reivindicarem regalias que supunham ter direito, tais como: bebedouros elétricos, alimentação extra, horário de banho de sol compreendido de 08h00mim as 16h min (permanecendo fora de suas celas, transitando livremente entre solário e bloco carcerário), além do retorno das visitas íntimas. Durante a ação, o paciente e os outros apenados passaram a agredir moralmente e desacatar servidores penitenciários, afirmando que não retornariam às celas, até serem transferidos a um Batalhão Prisional, sendo que os ataques somente cessaram após a chegada do Subcomandante do Comando de Operações Penitenciárias.

Diante do contexto suso narrado, extrai-se que o ora paciente demonstra, cristalinamente, insubordinação em relação à ordem e disciplina do estabelecimento prisional, tendo cometido diversas faltas graves (art. 50, I, da LEP), além de fatos relacionados a supostas vias de fato em face de servidor da equipe de segurança da unidade e agressões orais aos servidores ensejando a apuração em PDP e transferência de estabelecimentos penais no âmbito do Estado.

Destarte, tem-se que o requerimento realizado pela Autoridade Executiva pela transferência do paciente para presídio de segurança pública, se encontra suficientemente justificado em fatos concretos que justificam a medida, priorizando o interesse da segurança pública.

Outrossim, no tocante à alegação de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado manifestação no tocante ao requerimento realizado pela SEAP, cumpre destacar que, em casos de extrema e comprovada necessidade, como o caso dos autos, é possível a autorização imediata de transferência do preso, pois a ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento, considerando o caráter emergencial da medida que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR DE APENADO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Em casos de extrema e comprovada necessidade, é possível a autorização imediata de transferência do preso
e sua inclusão cautelar no RDD,
pois a ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento, considerando o caráter emergencial da medida que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido
" (RHC 103.368/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 134695 BA 2020/0243312-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Nessa esteira de raciocínio, não se vislumbra no presente caso qualquer constrangimento ilegal, sendo a denegação da ordem medida de direito a se impor.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/11/2021